Tribunal: CARF
Processo: 13602.720384/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720384/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.786 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
DISLAFE DISTRIBUIDORA LAFAIETE DE EMBALAGEM LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não comprovada a
regularização tempestiva dos débitos motivadores.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE EMITIDO, PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a todos os
requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720384/2015-38
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.720384/2015-38

Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.720384/2015-38

Relatório
DISLAFE DISTRIBUIDORA LAFAIETE DE EMBALAGEM LTDA. - EPP.
recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma
de Julgamento da DRJ/REC que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, mediante Ato
Declaratório Executivo da DRF de origem, com base no artigo 17, V, da Lei Complementar
123/2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, pelo motivo de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Cientificado da exclusão, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
- os valores considerados em aberto pela Autoridade Fiscal dizem respeito a
parcelas de parcelamento aderido pelo contribuinte justamente com o objetivo de
regularizar a sua situação fiscal;
- na consolidação do parcelamento aderido foram acrescidos encargos
inconstitucionais, que majoraram, indevidamente, o valor das parcelas até a
presente data cobradas;
- os valores a maior pagos deveriam ser objeto de recálculo, garantindo a sua
permanência no Simples Nacional;
- a aplicação de multas e juros seriam abusivas, extorsivas e ilegais, constituindo
verdadeiro confisco;
- as penalidades previstas em lei deveriam estar em sintonia com os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade, o que implicaria em
obstáculo à edição de normas arbitrárias e abusivas;
Por fim, requer o recalculo do parcelamento aderido, para que sejam adequadas as
multas aos parâmetros constitucionais já fixados pelos Tribunais Superiores, realizando-se um
encontro de contas para atualização dos valores pagos a maior e sua imputação ao pagamento das
parcelas supostamente em aberto.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação por entender
que:
- em relação ao parcelamento do Simples Nacional solicitado pelo contribuinte
em 30/04/2012, vê-se que o mesmo (sic) abarcou os débitos em aberto até o
período de apuração 08/2014, no entanto, foi rescindido no dia 19/04/2015, não
sendo possível conceder ou manter parcelamento fora das regras estabelecidas e
dos limites legais;
- a defesa se insurge contra a aplicação de acréscimos legais sobre a dívida
consolidada e, portanto, sobre as prestações de parcelamento solicitado. No
entanto, as regras do parcelamento de débito apurados pela sistemática do
Simples Nacional estão dispostas na Lei Complementar no 123/2006 e Resolução
CGSN 94/2011;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.720384/2015-38

- Depreende-se, do artigo 155-A, do CTN, que não é atribuído à autoridade
administrativa a faculdade de conceder parcelamento que seja contrário às
condições ditadas pela norma legal, sob pena de responsabilidade funcional, não
sendo possível, nem admissível, recalcular a dívida consolidada do parcelamento,
aplicando penalidade menos gravosa não prevista em lei;
- quanto ao exame de validade de dispositivos previstos em lei, por parâmetro
com princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade,
atividade exclusiva do Poder Judiciário e expressamente vedada no PAF, a teor do
artigo 26-A, do Decreto 70.235/72.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já apresentados, acrescentando que ao julgar improcedente a impugnação
apresentada, a DRJ/REC manteve os efeitos da exclusão a partir de 1o de janeiro de 2016,
desconsiderando o efeito suspensivo atribuído por lei ao PAF, acreditando que os efeitos
somente poderiam contar a partir do trânsito em julgado administrativo.
Por fim, requereu o cancelamento da sua exclusão do Simples Nacional ou,
alternativamente, caso mantida a exclusão, que os efeitos da exclusão ocorresse a partir da
decisão administrativa definitiva.

É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.720384/2015-38

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam verifico que o recorrente não se insurge
contra a existência do débito em aberto com a fazenda pública, sem a suspensão da exigibilidade,
mas, intenta, sem sucesso, atribuir discussões acerca da constitucionalidade da cobrança.
Nesse sentido, não tendo havido apresentação de novas razões, me filio
integralmente à decisão recorrida, no sentido de que não cabe no âmbito do PAF a realização do
controle de constitucionalidade das normas, o que é exclusivo do Poder Judiciário.
O entendimento é sedimentado, inclusive com edição de súmula, vide Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A única inovação trazida em sede de Recurso Voluntário e que, portanto, será
enfrentada de forma específica, é a suposta desconsideração do efeito suspensivo atribuído por
lei ao PAF, onde o recorrente requer que os efeitos da exclusão somente se iniciem a contar a
partir da decisão administrativa irrecorrível.
Verifica-se, entretanto, conforme dito pelo próprio recorrente, a apresentação de
defesa administrativa suspende, conforme previsão do artigo 151, III, do CTN, a exigibilidade do
crédito tributário, entretanto, não suspende, tampouco interrompe, a data dos efeitos da exclusão
do Simples Nacional.
O artigo 31, IV, da Lcp 123/2006, inclusive, é categórico ao afirmar que a
exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá
efeitos (...) na hipótese do inciso V (débito com a fazenda pública com a exigibilidade não
suspensa) do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário subsequente
ao da ciência da comunicação da exclusão.
No presente caso, tendo o contribuinte sido cientificado em 11/11/2015 (e-fls. 24)
do ADE no 1386952, de 1o de setembro de 2015, a exclusão deve surtir efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2016.
Ressalte-se que poderia o contribuinte dentro do prazo de 30 (trinta) dias da
ciência da sua exclusão ter regularizado os débitos para com a Fazenda Pública, com a
exigibilidade não suspensa, o que lhe garantiria a permanência na sistemática do Simples
Nacional, nos termos do artigo 31, §2o, da Lcp 123/2006, entretanto, o contribuinte se limitou em
se insurgir administrativamente contra a suposta inconstitucionalidade da norma.
Dessa forma, acolhendo as razões de decidir da decisão recorrida, acompanhado
da verificação da correta data para produção dos efeitos da exclusão, deve ser mantida incólume
a exclusão efetivada através do ADE 1386952/2015.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.786 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.720384/2015-38

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital